Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700916-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. M. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA RODRIGUES DA SILVA GRATAO AGRAVADO: MASTER CURSOS TECNICOS E PREPARATORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IZADORA MARIA RODRIGUES GRATÃO, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do DIRETOR DO INSTITUTO MONTE HOREBE: “O PJe acusa possível prevenção em relação ao MS 0700124-76.2024.8.07.0018. Em consulta ao referido feito, observo que a parte pediu desistência. Apesar de pendente a homologação, tenho que não há óbice ao processamento da presente ação mandamental. Trata-se de mandado de segurança impetrado por IZADORA MARIA RODRIGUES GRATÃO em face de ato praticado por representante do MASTER CURSOS TECNICOS E PREPARATORIOS LTDA – EPP (Instituto Monte Horebe). Alega a autora que foi aprovada em processo seletivo para o Curso Técnico Integrado em Agropecuária ofertado pelo Instituto Federal de Brasília – IFB. Relata que trata-se de curso voltado para estudantes de Ensino Médio, a ser cursado de forma concomitante com o ensino profissionalizante. Narra que a matrícula deve ser efetivada até 12/01/2024. Sustenta que, no entanto, não concluiu com êxito o ensino fundamental, cursado no Colégio Adventista de Planaltina, tendo sido reprovada em uma disciplina. Aduz que, então, procurou a instituição impetrada, que oferta cursos supletivos, para que fosse viabilizada a conclusão do ensino fundamental e, com isso, o acesso ao Ensino Médio, possibilitando aquela matrícula. Sustenta que, no entanto, a impetrada negou sua matrícula, ao argumento de que não completou ainda a idade mínima de 15 anos para matrícula na Educação de Jovens e Adultos. Salienta que completará 15 anos em 14/03/2024, ou seja, a cerca de apenas 2 meses. Sustenta desarrazoada a negativa. Tece arrazoado acerca do direito líquido e certo à matrícula no EJA. Requer gratuidade de Justiça; a concessão da ordem em caráter liminar, determinando-se à impetrada a efetivação da matrícula, viabilizando a realização do exame supletivo do ensino fundamental e, em caso de aprovação, a entrega do certificado de conclusão do ensino fundamental. É o relatório. Cadastre-se MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA GRATÃO como representante da impetrante (IDs n. 183367902 e 183367900). Anote-se intervenção do Ministério Público. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, eis que a impetrante é menor e não exerce atividade remunerada. Nos termos do art. 1a da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido nos casos descritos, conforme segue: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A impetrante almeja a efetivação de matrícula no supletivo do ensino fundamental, que lhe foi negada pela impetrada por não ter atingido ainda a idade mínima de 15 anos para ingresso no programa de educação de jovens e adultos – EJA. Num juízo preliminar, não verifico probabilidade do direito alegado. Conforme estabelece o art. 37 da LDB (Lei n. 9.394/95), “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” O art. 38 do mesmo diploma, por sua vez, estabelece que o EJA do ensino fundamental destina-se aos estudantes maiores de 15 (quinze) anos. A essência do EJA (“supletivo”) é assegurar o acesso à educação aos jovens e adultos que não a tiveram pelo sistema regular de ensino na idade própria. Sua função precípua, portanto, é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária, não se prestando para o mero avanço escolar daqueles estudantes que ainda estão em séries compatíveis com sua idade. Justamente em razão de tal finalidade a lei impõe limites à sua aplicação, fixando principalmente o critério etário. No caso dos autos é evidente o desvirtuamento da figura do EJA, pois a impetrante, que tem 14 anos e cursou no ultimo ano a ultima série do ensino fundamental, almeja simplesmente contornar o baixo rendimento que ensejou sua reprovação. A situação descortinada dos autos assemelha-se àquela decidida por este e. TJDFT no âmbito do IRDR n. 13, no qual se fixou a tese de que “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". Assim é que, num juízo preliminar, tenho que o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente apenas para contornar a reprovação de aluno que, ainda que seja obrigado a cursar novamente a mesma série, encontra-se ainda em idade compatível com ela. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR pretendida. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações em 10 dias” A Agravante sustenta que “foi SELECIONADA para o curso Técnico Integrado em Agropecuária do Instituto Federal de Brasília, oportunidade única de cursar o ensino médio e o curso profissionalizante ao mesmo tempo e oportunidade única de educação profissional”. Salienta que “As efetivações das matrículas dos candidatos contemplados e convocados para matrícula em 1a chamada serão realizadas nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de janeiro de 2024”. Ressalta que “não concluiu com êxito total o último ano do ensino fundamental, que cursou em instituição de ensino particular, Colégio Adventista de Planaltina, conforme declaração de reprovação em anexo ao processo, necessitando concluir o restante da carga não efetiva em ensino supletivo”. Destaca que “possui hoje 14 anos de idade, e completará 15 anos em apenas DOIS MESES. Dia 14 de março de 2024 a impetrante completará 15 anos completos e segundo a impetrada, somente nessa data poderia obter o certificado de conclusão do ensino fundamental via supletivo”. Acrescenta que “caso aguarde a data estipulada, a impetrante PERDERÁ A VAGA DO PROCESSO SELETIVO NO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, NÃO SÓ PARA O ENSINO MÉDIO, MAS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE INTEGRADO EM AGROPECUÁRIA DO IFB”. Conclui que “O critério etário deve ser flexibilizado no caso em tela, principalmente considerando o ínfimo tempo que resta para que a agravante tenha a idade mínima necessária (apenas DOIS MESES) e considerando o caráter único da oportunidade que perderá, de cursar em uma instituição federal o ensino médio e ao mesmo tempo o curso técnico profissionalizante de agropecuária”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar que a autoridade coatora realize a imediata matrícula da agravante no exame supletivo do ensino fundamental e, caso aprovada, lhe seja entregue o certificado de conclusão do ensino fundamental em tempo hábil para confirmar sua matrícula no Instituto Federal de Brasília- IFB” e, no mérito, a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante foi aprovada no processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília para ingresso no Curso Técnico Integrado em Agropecuária. A matrícula está pendente devido à inconclusão do ensino fundamental. A conclusão do ensino fundamental por meio de exames supletivos pressupõe idade mínima de 15 anos, a teor do que dispõe o artigo 38 da Lei 9.394/1996. Ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, a jurisprudência do TJDFT tem prestigiado, em linhas gerais, os mecanismos da “educação de jovens e adultos”, ainda que não cumprido com exatidão o requisito da idade mínima. Tenho aderido a essa diretriz jurisprudencial, com a ressalva pessoal de entendimento contrário, em respeito ao princípio da colegialidade. Assim, ao menos numa abordagem sumária, é possível vislumbrar a presença das exigências do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para a concessão da liminar requerida. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a liminar requerida, determinando a imediata matrícula da Agravante no exame supletivo do ensino fundamental e, no caso de aprovação, a entrega do certificado de conclusão respectivo. Notifique-se para cumprimento e prestação de informações. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator